Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta por Ana Paula Formiga Toscano, ID 77958948, na qual preliminarmente requereu os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Decisão ID 78073426, intimou a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. A apelante por meio da petição ID 78528684, anexou comprovantes de despesas, faturas de cartão de crédito, contracheques referentes ao período de agosto à outubro de 2025, e declaração de imposto de renda exercício 2025. É o relatório. Decido. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Da análise de toda a documentação apresentada pela apelante, verifica-se que esta não cumpriu integralmente a decisão ID 78073423, uma vez que não anexou os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade. Ressalta-se que da declaração de imposto de renda anexada e contracheques, verifica-se que a apelante aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Os documentos anexados por si só não induzem a miserabilidade jurídica a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela apelante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador